Tribunal: TJDFT
Processo: 0747422-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o indeferimento da gratuidade de justiça.
2. O embargante afirma existir omissão e contradição quanto: (i) à análise de sua capacidade econômica; (ii) à necessidade de intimação prévia prevista no art. 99, § 2o, do CPC; (iii) ao precedente do REsp 1.787.491/SP; e (iv) ao pedido de efeito suspensivo para evitar deserção.
3. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, de forma subsidiária, o prequestionamento dos dispositivos legais e precedentes citados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao valorar a capacidade econômica do embargante;
(ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 99, § 2o, do CPC e ao distinguishing do REsp 1.787.491/SP;
(iii) saber se houve omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo e ao prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração servem apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). Não servem para rediscutir o mérito do acórdão.
6. O acórdão embargado analisou expressamente a documentação apresentada e concluiu que o trânsito de cerca de R$ 12 milhões em contas do agravante constitui indício suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência. Não há omissão ou contradição.
7. O art. 99, § 2o, do CPC foi atendido porque o embargante apresentou documentos no agravo interno. O acórdão examinou esse material e concluiu que não afastava o indício robusto de capacidade econômica. Não há omissão quanto ao precedente do REsp 1.787.491/SP, pois o caso apresenta distinção relevante.
8. O pedido de efeito suspensivo perdeu o objeto com o julgamento do agravo interno e não há omissão nesse ponto.
9. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido apreciada (CPC, art. 1.025). O acórdão enfrentou os fundamentos relevantes. Inexistente qualquer vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito. 2. A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade econômica, inclusive movimentações financeiras pretéritas de grande vulto”.